Tribunal: TJMT
Processo: 1000363-12.2022.8.11.0003
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-04-04
Data de publicação: 2023-04-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000363-12.2022.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Abuso de Poder, Cargo em Comissão]
Relator:
DES(A). EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ROBERTO CARLOS CORREA DE CARVALHO - CPF: 345.605.301-06 (APELADO), NALDECY SILVA DA SILVEIRA MACEDO - CPF: 024.259.381-09 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (APELANTE), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO
, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO E RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA –MANDADO DE SEGURANÇA – SEGURANÇA CONCEDIDA – MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS – NOMEAÇÃO PARA DIRETOR EXECUTIVO DO IMPRO – RECONDUÇÃO PARA O CARGO – SUSPENSÃO POR LEI TEMPORÁRIA DO REGRAMENTO DE VEDAÇÃO A MAIS DE UMA RECONDUÇÃO – VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO – CONFIGURADA – SENTENÇA RATIFICADA E RECURSO DESPROVIDO.

1. Nos termos do art. 5º, II e art. 37,
caput
, da Constituição Federal, a Administração Pública é regida pelo princípio da legalidade, de modo que somente pode estabelecer vedações e obrigações através da lei.

2. Se a Lei Municipal n. 11.330/2021 suspendeu a vedação a mais de 1 (uma) recondução até o final da vigência dessa em 30/06/24, nada mais fez do que retirar temporariamente a regra que impossibilitava várias reconduções no cargo, de modo que se preenchidos os demais requisitos para eleição, não há qualquer fator impeditivo.

3. Recurso conhecido e desprovido. Em sede de remessa necessária, sentença ratificada.

R E L A T Ó R I O

APELANTE: MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS

APELADO: ROBERTO CARLOS CORREA DE CARVALHO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Cuida-se de remessa necessária
ex officio
e recurso de apelação cível interposto pelo
MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS
contra sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, M.M. Francisco Rogério Barros, nos autos do Mandado de Segurança nº 1000363-12.2022.8.11.0003 impetrado contra o
PREFEITO DO MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
,
que concedeu a segurança para determinar a
nomeação do impetrante para exercer o cargo de Diretor Executivo do Instituto Municipal de Previdência Social dos Servidores de Rondonópolis/MT – IMPRO, relativo ao período de 2022 a 2024, com início em 1º de janeiro de 2022 e término em 30 de junho de 2024
, nos termos do artigo 6º da Lei nº 11.330/2021.

Como causa de pedir recursal, sustenta o apelante que inexiste direito à recondução ao cargo de Diretor Executivo do IMPRO, diante da suspensão da norma que autorizava a recondução – art. 75, § 2º, da Lei n. 4.614/2005.

Afirma que “
se não existe norma eficaz que autorize a recondução ao cargo, logo é ilícito permitir tal recondução, o que no caso dos autos ainda é mais grave, já que o impetrante está indo para o terceiro mandato consecutivo (apesar de ter sido nomeado interinamente no exercício de 2015, fato é que ele exerceu as funções de Diretor até o ano de 2018), pretendendo ficar quase uma década na direção do IMPRO”
.

Defende que o juízo
a quo
“
promoveu distinção ilógica entre recondução e reeleição para entender que o primeiro mandato exercido pelo impetrante, no triênio 2015/2018, não estaria contido na vedação da norma
” e que “
impetrante exerceu o cargo de Diretor Executivo e todas as atribuições que lhe são inerentes por 03 (três) anos completos e o que a norma veda é a possibilidade de recondução (e não reeleição, a exemplo da Lei Federal n.º 9.986/2000)
”, devendo incidir o princípio da legalidade e o princípio republicano.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para denegar a segurança.

Contrarrazões no id. 132606330.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso – id. 142741658.

É o relatório.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

V O T O

Egrégia Câmara:

Como se extrai do relatório, c
uida-se de remessa necessária
ex officio
e recurso de apelação cível interposto pelo
MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS
contra sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis nos autos do Mandado de Segurança nº 1000363-12.2022.8.11.0003 impetrado contra o
PREFEITO DO MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
,
que concedeu a segurança para determinar a
nomeação do impetrante
ROBERTO CARLOS CORREA DE CARVALHO
para exercer o cargo de Diretor Executivo do Instituto Municipal de Previdência Social dos Servidores de Rondonópolis/MT – IMPRO, relativo ao período de 2022 a 2024, com início em 1º de janeiro de 2022 e término em 30 de junho de 2024
, nos termos do artigo 6º da Lei nº 11.330/2021.

Ressalto que se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Extrai-se dos autos que Roberto Carlos Correa de Carvalho ajuizou o presente mandado de segurança em face do ato tido como ilegal praticado pelo prefeito do Município de Rondonópolis, objetivando a sua recondução no cargo de Diretor Executivo do IMPRO (Instituto Municipal de Previdência Social dos Servidores de Rondonópolis), relativo ao mandato de 2022 a 2024, nos termos do art. 6º da Lei Municipal n. 11.330/2021.

O juízo
a quo
concedeu a segurança, ao seguinte fundamento:

“Da análise dos autos, verifica-se que o impetrado foi escolhido por votação direta dos servidores para exercer a função de Diretor Executivo do Instituto Municipal de Previdência Social dos Servidores de Rondonópolis/MT – IMPRO, para o triênio 2022-2024 (Id. 73490263).

Todavia, ainda não foi nomeado pelo Prefeito Municipal, como previsto no o artigo 75 da Lei Municipal n.º 4.614/2005 e artigo 14 da Resolução n.º 003/2014 do Conselho Curador, em razão de suposto impedimento para uma nova recondução.

O referido artigo 75 da Lei Municipal n.º 4.614/2005 prevê em seu caput que o cargo de Diretor Executivo deve ser ocupado por servidor eleito pelos segurados do Instituto através de eleições gerais, desde que observado o estabelecido no parágrafo 2º, que dispõe o seguinte:

“§ 2º O cargo de Diretor Executivo deverá ser preenchido por servidor público municipal com pelo menos 05(cinco) anos de efetivo exercício, formação superior e Certificação estabelecida pelo Ministério da Previdência Social para os responsáveis pela gestão dos recursos dos Regimes Próprios de Previdência Social, para um mandato de 03 (três) anos, permitido uma recondução; (Redação dada pela Lei nº 7308/2012)”.

Como se vê, a Lei Municipal em questão permite apenas uma recondução para o cargo de Diretor Executivo do IMPRO.

No caso dos autos, conforme informado na inicial e veiculado no site do IMPRO[1], no ano de 2015, o impetrante foi nomeado interinamente como Diretor Executivo do IMPRO devido à suspensão do processo eleitoral naquele ano, decorrente de decisão proferida na ação judicial n.º 7816-22.2015.811.0003, que discutia a regularidade da comissão eleitoral.

Já no ano de 2018, o impetrante foi regularmente eleito pelos votos dos servidores públicos municipais para exercer o cargo de Diretor Executivo do IMPRO, para o triênio 2018/2021.

Em virtude da pandemia do Coronavírus, o mandato do impetrante para o aludido triênio foi prorrogado pelo prazo de 184 (cento e oitenta e quatro) dias, a contar do dia 30 de junho de 2021, terminando no dia 31 de dezembro de 2021, por força da Lei Municipal nº 11.330, de 24 de março de 2021.

Ainda no ano de 2021, um novo processo eleitoral foi iniciado para escolha do Diretor Executivo para o triênio 2022-2024, sendo o edital da eleição publicado em 11 de outubro de 2021 e as eleições realizadas na data de 30 de novembro de 2021 (Id. 73490246).

O impetrante foi o único candidato inscrito para o cargo de Diretor executivo (Id. 73490253) e, como já mencionado, teve sua candidatura aprovada pela maioria dos votos (Id. 73490263), encontrando-se no aguardo da nomeação pelo Executivo Municipal, que, ao que consta, ainda não foi realizada em razão de possível impedimento para recondução.

Nesse contexto, anoto que a alegação de impedimento para recondução não deve prosperar. Isso porque, no período de 07/2015 a 07/2018, o impetrante ocupou o cargo de Diretor Executivo em virtude de nomeação para suprir vacância decorrente da suspensão do processo eleitoral no ano de 2015, não através de eleições regulares.

O parágrafo 8º do artigo 75 da Lei Municipal n.º 4.614/2005 regulamenta uma situação parecida com a discutida neste feito, confira-se:

“§ 8º Em caso de vacância, independentemente do motivo, do cargo de Diretor Executivo na vigência do mandato, o Prefeito Municipal nomeará o Gerente de Finanças e Investimentos do IMPRO para o cargo de Diretor Executivo para concluir o mandato em curso, não sendo este tempo computado para efeito da recondução estabelecida no parágrafo 2º; (Redação acrescida pela Lei nº 7813/2013).”

Na hipótese, é fato que o cargo de Gerente de Finanças e Investimentos não era ocupado pelo impetrante quando da sua nomeação para cargo de Diretor Executivo em 2015, bem como que ele não foi nomeado para terminar um mandato em curso, mas, sim, para assumir a Direção enquanto o processo eleitoral era discutido judicialmente. Não obstante, a regra insculpida no dispositivo supracitado deve ser aplicada ao presente caso, por analogia.

A situação retratada no parágrafo 8º do artigo 75 da Lei Municipal n.º 4.614/2005, embora não seja idêntica, muito se assemelha a hipótese em discussão neste feito, de modo que a adoção de uma conduta diferente para o caso do impetrante se revelaria injusta e não igualitária.

Desse modo, o período de 07/2015 a 07/2018 não pode ser computado para efeito da recondução do impetrante.

Por conseguinte, conclui-se que não há impedimento para o impetrante ser nomeado no cargo de Diretor Executivo do IMPRO, para o triênio 2022-2024.” (id. 132606322)

Com essas considerações, passo à análise conjunta da remessa necessária e das insurgências recursais da parte apelante.

De início, ressalta-se que a Constituição Federal, em seu artigo 5º, inciso LXIX, garante a concessão de mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.

Aliás, a Lei 12.016/2009, em seu artigo 1º, da mesma forma, assevera,
in verbis
:

“Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça”.

Na doutrina, Hely Lopes Meirelles define mandado de segurança individual como:

“(...) o meio constitucional (art. 5º, LXIX) posto à disposição de toda pessoa física ou jurídica, órgão com capacidade processual ou universalidade reconhecida por lei para proteger direito individual, próprio, líquido e certo, não amparado por habeas corpus, lesado ou ameaçado de lesão por ato de qualquer autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.” (MEIRELLES, Hely Lopes, Direito Administrativo Brasileiro, 43ª ed, p. 890/891)

Logo, quando a Administração Pública pratica ato ilegal ou abuso do poder, culminando em efetiva violação a direito líquido e certo, é possível o manejo do
writ
.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a presente controvérsia, tenho que não assiste razão à parte apelante.

O cerne da controvérsia recursal cinge-se à possibilidade de recondução do impetrante ao Diretor Executivo do IMPRO (Instituto Municipal de Previdência Social dos Servidores de Rondonópolis) para o triênio 2022-2024.

Na espécie, como restou demonstrado o impetrante foi nomeado interinamente como Diretor Executivo do IMPRO devido à suspensão do processo eleitoral naquele ano, decorrente de decisão proferida na ação judicial n.º 7816-22.2015.811.0003, que discutia a regularidade da comissão eleitoral.

Posteriormente, foi regularmente eleito pelos votos dos servidores públicos para o exercício do cargo em questão para o triênio de 2018/2021.

Em virtude da pandemia do COVID-19, houve a prorrogação do mandato do impetrante, a contar de 30/06/2021, pelo prazo de 6 (seis) meses, por força da Lei Municipal n. 11.330/2021, até a realização da escolha do diretor executivo para o triênio subsequente.

A questão recai, então, sobre a possibilidade de recondução do impetrante no cargo para triênio de 2022/2024, quando já ocorrido o processo eleitoral, em 30/11/2021, sendo a chapa do impetrante a única inscrita e eleita, com 1.567 votos de aprovação dentre os 1.659 apurados.

Delineado esse cenário, é certo que os regramentos atinentes ao IMPRO são regulados pela Lei Municipal n. 4.614/2005 e pela Resolução n. 003/2014. Sobre o cargo de Direto Executivo e o processo de sua escolha, a mencionada legislação estabelece a vedação a mais de 1 (uma) recondução, como se vê:

Art. 75 Fica criado o cargo de provimento em comissão de Diretor Executivo, símbolo "DAS 01", de nomeação pelo Prefeito Municipal, devendo ser ocupado por servidor eleito pelos segurados do Instituto através de eleições gerais, desde que atenda ao estabelecido no parágrafo 2º. (Redação dada pela Lei nº 7813/2013)

§ 1º Para a escolha mencionada no caput será formada, 90 (noventa) dias antes do término do mandato que estiver em curso, comissão eleitoral com a responsabilidade de organizar e executar eleições gerais com a seguinte composição: 01 (um) representante do Poder Executivo, 01(um) representante do Poder Legislativo, 01(um) representante do Sindicato dos Servidos Públicos Municipais e 02 (dois) representantes dos servidores efetivos ativos e inativos segurados do Instituto; (Redação dada pela Lei nº 7813/2013)

§ 2º O cargo de Diretor Executivo deverá ser preenchido por servidor público municipal com pelo menos 05(cinco) anos de efetivo exercício, formação superior e Certificação estabelecida pelo Ministério da Previdência Social para os responsáveis pela gestão dos recursos dos Regimes Próprios de Previdência Social, para um mandato de 03 (três) anos,
permitido uma recondução
; (Redação dada pela Lei nº 7308/2012)

§ 3º Os Membros da Comissão Eleitoral, representantes dos Poderes Executivo e Legislativo, serão designados pelos Chefes dos Poderes respectivos, e os representantes dos servidores efetivos ativos e inativos, serão escolhidos em assembleia geral organizada pelo Sindicato da Categoria; (Redação dada pela Lei nº 7813/2013)

§ 4º As regras, normas e prazos a serem observados durante o processo eleitoral, de acordo com os princípios estabelecidos nesta Lei, bem como as vedações e sanções, serão regulamentadas por Resolução do Conselho Curador do IMPRO; (Redação dada pela Lei nº 7813/2013)

§ 5º O Diretor Executivo do IMPRO, bem como os membros dos Conselhos Curador e Fiscal, respondem diretamente por infração ao disposto nesta Lei e na Lei nº 9.717 de 27 de novembro de 1998, sujeitando-se no que couber ao regime repressivo da Lei nº 6.435, de 15 de julho de 1977, e alterações subsequentes, além do disposto na Lei Federal Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000. (Redação dada pela Lei nº 7813/2013)

§ 6º As infrações serão apuradas mediante processo administrativo, instaurado pela Procuradoria Geral do Município, que tenha por base o auto, a representação ou a denúncia positiva dos fatos irregulares, em que se assegure ao acusado o contraditório e a ampla defesa; (Redação acrescida pela Lei nº 7813/2013)

§ 7º O Diretor Executivo será exonerado, pelo Prefeito Municipal, a pedido, por prática de infração apurada por meio de processo administrativo e no término do mandato para qual foi eleito. (Redação acrescida pela Lei nº 7813/2013)

§ 8º Em caso de vacância, independentemente do motivo, do cargo de Diretor Executivo na vigência do mandato, o Prefeito Municipal nomeará o Gerente de Finanças e Investimentos do IMPRO para o cargo de Diretor Executivo para concluir o mandato em curso, não sendo este tempo computado para efeito da recondução estabelecida no parágrafo 2º; (Redação acrescida pela Lei nº 7813/2013)

§ 9º O Diretor Executivo poderá ser assistido, em caráter permanente ou mediante serviços contratados, por Assessores e Peritos incumbidos de colaborar e orientar na solução dos problemas técnicos, jurídicos, contábeis, financeiros, médicos e atuariais do IMPRO, bem como firmar acordos e convênios com entidade representativa de classe, visando o melhor desenvolvimento operacional e a contenção das despesas na efetivação dos serviços previdenciários. (Redação acrescida pela Lei nº 7813/2013) (g.n.)

De outr
o lado, cumpre ressaltar que em virtude da pandemia do COVID-19, foi elaborada e sancionada de forma temporária a Lei Municipal n. 11.330/2021, em 24/03/2021, na qual se prorrogou excepcionalmente o mandato anterior e se suspendeu o § 2º do art. 75 da supracitada lei até o final do próximo mandato, em 30/06/2024,
in verbis:

Art. 3º
Fica suspenso o § 2º do art. 75 da Lei Municipal nº
4.614
, de 25 de agosto de 2005, durante a vigência desta Lei.

Art. 4º
O atual mandato da Diretoria Executiva do Instituto Municipal de Previdência Social dos Servidores de Rondonópolis - IMPRO fica prorrogado, em virtude da pandemia do coronavírus (Covid-19), pelo prazo de 184 (cento e oitenta e quatro) dias, a contar do dia 30 de junho de 2021, terminando no dia 31 de dezembro de 2021. (g.n.)

Perce
be-se que, inicialmente, a legislação vedou mais de 1 (uma) recondução ao cargo de Diretor Executivo do IMPRO, sobrevindo lei temporária que suspendeu tal normativa em meio à pandemia de COVID-19.

Em que pese o intento do apelante em demonstrar que na verdade fica proibida a recondução, é certo que a Administração Pública está vinculada ao princípio da Legalidade, nos termos do art. 5º, II e 37,
caput,
ambos da Constituição Federal:

Art. 5º.
(omissis)

II - ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei;

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

[...]

Conforme ensinamentos de Hely Lopes Meirelles, tem-se que “
Na Administração Pública não há liberdade nem vontade pessoal. Enquanto na administração particular é lícito fazer tudo que a lei não proíbe, na Administração Pública só é permitido o que a lei autoriza
” (MEIRELLES, Hely Lopes, Direito Administrativo Brasileiro, 43ª ed, p. 92).

Com efeito, a Administração Pública não pode atuar contra a lei ou além da lei, com a imposição de obrigação ou vedação de qualquer espécie sem que haja expressa previsão legal.

Nesse sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. OMISSÃO INEXISTENTE. DEVIDO ENFRENTAMENTO DA QUESTÃO JURÍDICA. MINISTÉRIO PÚBLICO DA UNIÃO. LC 75/93. REMUNERAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE FUNÇÃO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL ATÉ O ADVENTO DA LEI 13.024/2014. CONCESSÃO. INVIABILIDADE.

1. Inexiste violação do art. 535 do CPC quando a prestação jurisdicional é dada na medida da pretensão deduzida, com enfrentamento e resolução da questão jurídica posta.

2. A Lei Orgânica do Ministério Público da União (Lei Complementar 75/93), ao delinear o rol de vantagens a que o membro do Parquet faz jus, não estabeleceu remuneração ou gratificação pelo exercício cumulativo de cargos ou funções.

3. A ausência de previsão legal quanto à vantagem remuneratória que, embora previsto em estatutos diversos, não se encontra expressamente delineada na lei que rege a específica situação funcional do servidor inviabiliza a pretensão de sua percepção, pois os direitos e as obrigações estabelecidos na relação estatutária - da Administração para com o servidor e vice-versa - guiam-se obrigatoriamente pelo princípio da legalidade.

4. "II - Segundo o princípio da legalidade estrita - art. 37, caput da Constituição Federal - a Administração está, em toda a sua atividade, adstrita aos ditames da lei, não podendo dar interpretação extensiva ou restritiva, se a norma assim não dispuser. A lei funciona como balizamento mínimo e máximo na atuação estatal. O administrador só pode efetuar o pagamento de vantagem a servidor público se houver expressa previsão legal (...)"
(REsp 907.523/RJ, Rel. Ministro GILSON DIPP, QUINTA TURMA, julgado em 10/05/2007, DJ 29/06/2007, p. 715).Recurso especial improvido. (REsp n. 1.415.460/RN, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 8/9/2015, DJe de 16/9/2015.) (g.n.)

Dia
nte disso, percebe-se que a suspensão decorrente da supracitada legislação temporária ocasiona dois efeitos concretos durante a sua vigência: 1) não há obrigatoriedade do cargo ser preenchido por servidor com 5 anos de efetivo exercício e com qualificação específica; e 2) não há mais a vedação de recondução.

Isso significa que a Administração Pública, ao sancionar a lei temporária, suspendeu a vedação a mais de uma recondução, não mais existindo até 30/06/2024 a proibição anteriormente vigente, razão pela qual se preenchidos os demais requisitos eventualmente existentes em lei, não há qualquer fator impeditivo à nomeação do impetrante.

Não fosse a existência da norma temporária, utilizo-me da fundamentação do juízo
a quo
, em que fez correta interpretação da legislação em razão da lacuna legislativa, na qual adotou que: “
A
situação retratada no parágrafo 8º do artigo 75 da Lei Municipal n.º 4.614/2005, embora não seja idêntica, muito se assemelha a hipótese em discussão neste feito, de modo que a adoção de uma conduta diferente para o caso do impetrante se revelaria injusta e não igualitária. Desse modo, o período de 07/2015 a 07/2018 não pode ser computado para efeito da recondução do impetrante”.

Logo, se na hipótese em que o diretor é nomeado em razão de vacância não há cômputo do período para efeito de recondução, da mesma maneira não pode ser contabilizado o período em que o impetrante assumiu a direção enquanto o processo eleitoral foi discutido judicialmente em 2015.

Partindo dessas premissas, resta acertada a sentença, não merecendo quaisquer reparos, pois evidenciado a violação a direito líquido e certo.

Ante o exposto,
conheço do recurso e lhe nego provimento
e, em sede de remessa necessária, ratifico a sentença vindicada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/04/2023